Tribunal: STF
Processo: HC 227017
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.245.246/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por duas vezes; e 244-B, caput, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menor), todos em concurso material. Em relação ao roubo, a primeira ocorrência teve duas vítimas, razão pela qual o Juízo reconheceu o concurso formal.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo interposto. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a condenação por um dos crimes de roubo se fundamentou em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sem a observância do rito do art. 226 do Código de Processo Penal. Diz haver inconsistências nos depoimentos prestados por elas, no âmbito do inquérito policial e em juízo. Aponta, como teses subsidiárias, ilegalidades na dosimetria da sanção: argumenta ser caso de continuidade delitiva, e não de concurso formal ou material; aduz que o aumento realizado na terceira etapa do cálculo, em razão da pluralidade de majorantes, mostrou-se desproporcional; e afirma haver bis in idem no reconhecimento do concurso de agentes e na condenação por corrupção de menor. Defende ser cabível, na hipótese de absolvição pelo primeiro crime de roubo, o implemento de regime de cumprimento mais brando.  



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a absolvição do paciente em relação ao primeiro roubo. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do crime continuado e a redução da pena, nos termos expostos.



    7. Por meio da Petição STF nº 37.558/2023, o impetrante requereu a juntada de memoriais e documentos e reiterou o pedido de concessão da ordem.  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental, ante o óbice do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte, ou seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais não fora conhecido o agravo em recurso especial (enunciado nº 284 da Súmula do STF). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator